Tribunal: TJES
Processo: 5036957-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036957-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: BENEDITO ANTONIO DE SOUZA CORREIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036957-34.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S A .

RECORRIDO
:

BENEDITO ANTONIO DE SOUZA CORREIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA AVERBADA NO SISTEMA SOU.GOV. INÍCIO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO CRÉDITO LÍQUIDO PROMETIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor alega ter firmado contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (nº 42209532) com o Banco Safra S/A em maio de 2025, o qual foi devidamente averbado no sistema Sou.Gov. Sustenta que, embora a instituição financeira tenha iniciado os descontos das parcelas em seu contracheque em junho de 2025, jamais efetuou o depósito do crédito prometido no valor de R$4.700,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a validade do contrato e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.595,09 a título de danos materiais, além de R$ 3.000,00 por danos morais, fundamentando que a cobrança sem a contrapartida do aporte financeiro viola a boa-fé e a legítima expectativa do consumidor.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco Safra S/A, sustentando a inexistência de contratação válida, sob o argumento de que a proposta teria expirado por falta de formalização. Aduz a inexistência de prova de prejuízo material e a inocorrência de danos morais, classificando o evento como mero descumprimento contratual.

4. O recurso não merece provimento. A tese de que a proposta "expirou" é rebatida pela prova documental incontestável acostada aos autos, que demonstra a averbação ativa do contrato no sistema oficial do órgão pagador (Sou.Gov) e o efetivo desconto da primeira prestação no contracheque do autor. Ao promover o desconto da parcela, a instituição financeira aperfeiçoou o negócio jurídico, tornando exigível a entrega do capital ao consumidor. A retenção do crédito aliada à cobrança da prestação configura falha gravíssima na prestação do serviço e enriquecimento ilícito.

5. No que tange aos danos materiais, a condenação ao pagamento do valor líquido do refinanciamento (R$4.595,09) é medida impositiva para o cumprimento forçado da obrigação contratual, uma vez que o contrato está sendo executado no que tange aos descontos em folha de pagamento.

6. O dano moral restou configurado ante a frustração do planejamento financeiro do autor e a angústia de sofrer descontos mensais em verba alimentar sem receber a contraprestação pactuada. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos de retenção indevida de crédito consignado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)